Tribunal: TJES
Processo: 5010766-28.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010766-28.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: HUDSON DA SILVA VICENTE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010766-28.2024.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: HUDSON DA SILVA VICENTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida
HUDSON DA SILVA VICENTE
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO DAYCOVAL S/A, ora recorrente,
alegando em sua petição inicial, que desconhece e não autorizou a vinculação de contrato de empréstimo a cartão de crédito consignado ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requer a declaração de inexistência e nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Hudson da Silva Vicente em face do Banco Daycoval S/A para: 1.confirmar a tutela anteriormente deferida; 2. Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao cartão de crédito descontado; 3.Condenar o réu à repetição do indébito, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, valor a ser apurado por simples cálculo aritmético, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde cada desconto, até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC; 4.Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção); Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.)..”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15701362), alegando, preliminar de incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia, e no mérito, nulidade devido à sentença ter sido proferida de forma genérica, a regularidade da contratação, diante do consentimento por assinatura via biometria facial, que a recorrida teve a informação que seria cartão consignado, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão do ID 15701370.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No que diz respeito A preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. Assim, rejeito a preliminar indigitada.

No mérito em si, a r. sentença merece total modificação.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não socorre a parte recorrida na demonstração de que a autora contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado, ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso.

Contudo, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente a autora quem realizara o ajuste, não se tratando de fraude.

Inicialmente, a geolocalização de onde celebrado o ajuste (-20.6560639, -40.5072749) aponta que o mesmo fora realizado na mesma rua da residência do autor (Rua São Vicente, Guarapari), que encontra-se declarada em sua inicial (ID 15701294).

O autor recebeu todos os valores das contratações em conta, conforme confessado na inicial, constando nos autos, ainda, um valor de devolução (R$ 18.027,20) muito superior ao valor discutido nos autos (ID 15701311), eis que os contratos discutidos tem o valor de R$ 1.380,00, que foram depositados em 24.08.2023 (ID 15701311).

Dessa forma, como todos os elementos da contratação conferem com as identificações do autoro, e, ainda, com os mecanismos de segurança da contratação, tendo a autora recebido os valores em conta, não há como declarar a nulidade dos contratos, eis que válidos, figurando a presente situação como nítida hipótese de arrependimento.

Por tais razões, uma vez reconhecido como válido o ajuste firmado, deve a autora cumpri-lo em sua integralidade, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

23

de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia, acompanho o voto do eminente Relator, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria.

É cediço que esta Turma Recursal tem enfrentado reiteradamente demandas que envolvem a contratação do chamado "Cartão de Crédito Consignado" (Reserva de Margem Consignável - RMC), onde a tese predominante de nulidade se funda na alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que a instituição financeira teria "empurrado" um cartão de crédito consignado (RMC) com desconto mínimo em folha, resultando em endividamento perpétuo e abusivo. Em muitos desses casos, costumo divergir para acolher a tese de nulidade por vício de consentimento.

No entanto, o caso em apreço apresenta algumas peculiaridades que, a meu ver, afastam a tese de vício de consentimento e justificam o acompanhamento do voto do Relator.

A instituição financeira trouxe aos autos elementos probatórios robustos da validade da contratação do empréstimo consignado, conforme ID 15701341, onde consta o contrato devidamente assinado pelo consumidor, com selfie e com a geolocalização da assinatura, qual seja:
-20.6560639, -40.5072749
. Tal localização coincide com o endereço fornecido pelo autor na inicial, sendo: Rua São Vicente, Sol Nascente, GUARAPARI/ES. Vejamos:

Ademais, o cartão de crédito foi utilizado pelo consumidor para a realização de saques (ID 15701344), que foram depositados em sua conta bancária conforme o comprovante de TED colacionado no ID 15701346.

Em face da especificidade fática do caso, acompanho o voto do e. Relator, por entender que, nesta situação particular, trata-se de contratação válida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL